Tribunal: TJDFT
Processo: 0750356-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESO. TRANSFERÊNCIA. UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA. DIREITO SUBJETIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto possível que o apenado cumpra a pena em unidade da federação diversa daquela onde proferida a sentença condenatória, com fundamento no art. 86 da Lei de Execução Penal, não subsiste direito subjetivo do apenado em transferir-se para estabelecimento penal de sua preferência, ainda que com fundamento em proximidade familiar.
2. A inexistência de vaga na unidade prisional pretendida, conforme declarado pelo órgão estadual de administração penitenciária, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do pleito.
3. Recurso conhecido e não provido.